Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-63.2023.8.11.0034
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000668-63.2023.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANSELMO FERREIRA SOUZA - CPF: 130.325.261-91 (APELANTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DISPENSÁVEL – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE COBRANÇAS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA –– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Sabe-se que a configuração do cerceamento de defesa depende da imprescindibilidade da prova, bem como da demonstração de prejuízo pela parte. Na ausência dessas duas hipóteses, a prejudicial de mérito deve ser rejeitada.

Quando a assinatura aposta no contrato impugnado é visivelmente semelhante àquelas constantes dos documentos apresentados pela parte que alega falsidade, comprovada está a legitimidade das contratações dos empréstimos, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Ausentes a comprovação inequívoca de dolo processual impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Anselmo Ferreira Souza, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em face do Banco Itaú Consignado S.A, julgou os pedidos iniciais improcedentes e condenou o Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a um salário mínimo,

Inicialmente, a Apelante suscita a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa porque em que pese tenha requerido a produção de prova consistente na perícia grafotécnica, o juízo singular, julgou antecipadamente o mérito, rejeitando os pedidos aduzidos na inicial.

Afirma que a multa por litigância de má-fé deve ser afastada, porque não restou demonstrado nos autos a autenticidade da assinatura constante no instrumento contratual apresentado.

Nas contrarrazões, o Recorrido pugna pelo desprovimento do Apelo (id. 214958826).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a Apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

Denota-se dos autos que o Recorrente é beneficiário do Regime de Previdência Social e, mensalmente, depara-se com os descontos de R$ 37,30 (trinta e sete reais e trinta centavos), em seus benefícios.

Segundo alega, tomou conhecimento de que os valores mencionados se referem às parcelas de empréstimo (contrato n. 578215361), junto ao Apelado, que jamais foi por ele contratado.

Desta feita, ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos, bem como pela condenação do Banco Recorrido ao pagamento da repetição de indébito dos valores descontados indevidamente de seus benefícios previdenciários, de indenização por dano moral e do ônus sucumbencial.

Em contrapartida, a Recorrida apresentou contestação, alegando regularidade do contrato de empréstimo impugnado e anexou o respectivo termo, formulário de declaração de residência e de solicitação de refinanciamento, todos devidamente assinados pelo Apelante, bem como o extrato de empréstimos consignados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Ao impugnar a peça de defesa da instituição financeira, o Apelante arguiu a falsidade das assinaturas apostas nos documentos, pugnando pela realização da perícia grafotécnica.

O juízo de origem, julgou improcedentes os pedidos iniciais, conforme trecho do dispositivo a seguir transcrito:

8. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, e CONDENO a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má fé no equivalente a um salário-mínimo, a ser revertido em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Inconformado, o Apelante recorre da sentença.

A Recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa porque, em que pese o requerimento da produção de prova consistente na perícia grafotécnica, o Juízo singular, proferiu sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Em que pese as alegações do Recorrente, verifica-se das circunstâncias fático-jurídicas da causa que a prova pericial não é imprescindível para apreciação de julgamento da demanda.

Em muitos casos análogos ao aqui apresentado, esse meio de prova é dispensado pelos julgadores, o que não configura cerceamento de defesa, porque os demais documentos acostados aos autos são suficientes para o convencimento do julgador. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ.

2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.

3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida.

4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Luís Felipe Salomão. Julgamento: 20/09/2021. Publicação: 27/09/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação. O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outros elementos de prova. Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido. (TJMT. RAC 10128022420198110015. Órgão Julgador: Quart5a Câmara de Direito Privado. Relatora: Serly Marcondes Alves. Julgamento: 26/10/2022. Publicação: 27/10/2022).

Desta feita, apesar da irresignação do Recorrente, certo é que, na hipótese, a perícia não é essencial para se alcançar um convencimento sobre a situação exposta no caso em tela.

Sabe-se que a configuração do cerceamento depende da imprescindibilidade da prova, bem como da demonstração de prejuízo pela parte. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO NCPC EM RELAÇÃO À MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. ARRESTO PRÉVIO À CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. SENTENÇA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
Não configura cerceamento de defesa
o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a
prescindibilidade de produção probatória
, por se tratar de matéria eminentemente de direito
ou de fato já provado documentalmente
. (AgInt no AREsp n. 1.885.284/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

[...]

4.
É entendimento desta Corte Superior que "O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)"
( AgRg no AgRg no AREsp 4.236/GO, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 2/4/2014).

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ. AgInt no AREsp: 2007763 SP 2021/0337070-4. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 15/08/2022. Publicação: DJe 26/08/2022). Negritei.

Na hipótese, conforme bem indicado na sentença, o Apelado conseguiu comprovar a relação jurídica entre as partes. Foi apresentado o contrato de empréstimo consignado legalmente assinado pelo apelante, incluindo os dados bancários do recorrente para a transferência dos valores e cópias dos documentos pessoais.

Verifica-se do contrato assinado (id. 214958806 - Pág. 6) e dos documentos anexos a inicial (id.214958806 - Pág. 6), que as assinaturas são semelhantes, razão pela qual, prescindível a realização da perícia.

Ademais, não é crível que os descontos em seus proventos venham ocorrendo desde o ano de 2017 e somente em 2023, tenha o Apelante percebido tais descontos e ajuizado a presente ação.

Além disso, não é necessária uma perícia técnica quando o contrato devidamente assinado é acompanhado pelos documentos de identificação da parte e pelo comprovante de disponibilização dos valores referentes ao empréstimo ora questionado.

Dessa forma, ao comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes e apresentar o contrato devidamente assinado pelo autor, não merece reforma a sentença, cujos pedidos foram julgados improcedentes.

Ademais, nesse sentido o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COM RECEBIMENTO DE VALORES (TED) – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade contratual ou que o consumidor aderiu, às escuras, à operação, quando a Instituição Financeira traz o contrato assinado e demonstra o crédito do valor na conta da contratante. Se o conjunto probatório presente nos autos já é suficiente para formar o convencimento do julgador, descabe falar em necessidade de realização de prova pericial no documento. (N.U 1032933-97.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO ABUSIVOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PROVA TÉCNICA DISPENSÁVEL – INOVAÇÃO DO PEDIDO – VEDAÇÃO –SEMELHANÇA VISÍVEL ENTRE A ASSINATURA E OS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Além de se tratar de inovação do pedido inicial a declaração de inexistência de relação jurídica, por não constar da petição inicial, as assinaturas apresentadas são muito semelhantes, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica para constatar a contratação dos Empréstimos Consignados.- (N.U 1004517-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)

Desta feita, diante das considerações acima expostas, tem-se que pela não demonstração da ocorrência de cerceamento de defesa nos autos, a rejeição da prejudicial de mérito aventada é medida que se impõe.

Demais disso, em que pese a comprovação do contrato de empréstimo, não se vislumbra a configuração de nenhuma das hipóteses do art. 80, do CPC, eis que ausente a prova da prática intencional da conduta desleal supostamente perpetrada pelo recorrente e, como dito, para a aplicação da penalidade, se faz necessária a inequívoca intenção de induzir o Julgador a erro por meio de conduta maliciosa.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação, somente para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024